Tribunal: TJDFT
Processo: 0729178-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729178-10.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE BATISTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por PAULO HENRIQUE BATISTA contra o v. acórdão exarado sob o ID 77920465, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, e na extensão conhecida, deu-lhe provimento, para reformar a r. decisão recorrida, e indeferir a tutela de urgência requerida pelo autor/agravado no processo originário. Em suas razões de recorrer (ID 78888328), o agravante sustenta que a “decisão monocrática” que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser reformada, pois desconsiderou o contexto fático da demanda e os direitos assegurados ao consumidor. Argumenta que ajuizou ação para cancelar os débitos automáticos incidentes sobre sua conta corrente, tendo o juízo de origem determinado a revogação da autorização. Entretanto, o banco agravado resiste em cumprir a determinação, sob o argumento de que a revogação apenas seria possível quando o cliente não reconhecesse a autorização inicial. Afirma que essa interpretação contraria a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema 1085, segundo o qual os descontos em conta corrente somente são válidos enquanto vigente a autorização do mutuário, que pode revogá-la a qualquer tempo. Acrescenta que a Resolução BACEN no 4.790/2020 expressamente assegura ao titular o direito de cancelar a autorização de débitos, vedando a manutenção compulsória da modalidade de pagamento. Ressalta que a jurisprudência deste egrégio Tribunal também admite a revogação da autorização independentemente de justificativa específica, bastando manifestação expressa do correntista. Dessa forma, postula a reconsideração da decisão monocrática e, não sendo este o entendimento, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para assegurar a imediata suspensão dos descontos indevidamente mantidos pelo banco agravado. É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do agravo interno, constata-se a inadequação da via recursal eleita. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O agravo interno consiste em recurso que busca submeter ao órgão colegiado matéria que foi apreciada monocraticamente pelo Relator, consoante o disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, e no artigo 265 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. (grifos nossos) No caso em apreço, constata-se estar evidenciada a inadequação da via recursal eleita pelo agravante, porquanto interpôs agravo interno contra decisão colegiada, pela qual foi dado provimento agravo de instrumento interposto pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. É preciso assinalar que não há dúvida objetiva a respeito da inadmissibilidade do agravo interno em face de julgamento colegiado, de modo que se mostra inaplicável, na hipótese dos autos, o princípio da fungibilidade recursal. A corroborar esse entendimento, colaciono os julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O artigo 1.021, do CPC, prevê o cabimento do recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator, de modo a levar ao respectivo órgão colegiado o conhecimento da questão controvertida. 2. Verifica-se, assim, que a interposição do agravo interno apenas se mostra oponível contra decisões unipessoais proferidas em segunda instância. 3. No presente caso, é flagrante o defeito no manejo do agravo interno contra acórdão, configurando o não preenchimento do pressuposto recursal intrínseco acima citado, já que a agravante pretende impugnar acórdão proferido pelo órgão colegiado desta colenda Turma Cível, e não decisão monocrática. 4. Portanto, não é forçoso concluir que o presente agravo interno se mostra inadmissível, de tal sorte, que é inoportuno forjar o seu caráter a fim aplicar o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, nada obstante, e com as devidas vênias, as razões apresentadas. 5. Agravo interno não conhecido. Acórdão mantido. (Acórdão 1880769, 07286861420228070003, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4°, DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. 1. De acordo com o art. 1.021, "caput", do Código de Processo Civil, cabe a interposição do recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator, com o objetivo de levar ao respectivo órgão colegiado o conhecimento da questão controvertida. 2. Tratando-se de agravo interno interposto contra decisão colegiada, revela-se evidente a impossibilidade de conhecimento dessa peça recursal, em razão da sua manifesta impropriedade e inadmissibilidade, consistindo, ainda, em erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Considerando o caráter manifestamente inadmissível do agravo interno, deve-se fixar multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor da parte agravante, conforme estabelece o art. 1.021, §4°, do Código de Processo Civil, reforçado por precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1874756, 07254055620228070001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, estando evidenciada a inadequação da via eleita pelo agravante, com a finalidade de impugnar o v. acórdão exarado no ID 77920465, não há como ser conhecido o agravo interno interposto sob o ID 78888328. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 1.021 c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025 às 16:03:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora